Tribunal: TJDFT
Processo: 0002407-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002407-51.2016.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO SILVINO DA SILVA, LUIS MONTEIRO SOUSA, MARIA VILANI BARBOSA, MARIA ERISVALDA DA CRUZ SILVA D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 70302142. Isso porque o RE 632.212/SP ainda se encontra pendente de julgamento, havendo, inclusive, decisão recente determinando a manutenção da suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II, conforme se extrai do seguinte trecho de despacho proferido pelo Ministro Relator Gilmar Mendes: “Tendo em vista o decurso do prazo de 60 meses de suspensão do julgamento dos REs 631.363 (tema 284) e 632.212 (tema 285) (eDOC 761)1 , solicitem-se informações à Advocacia-Geral da União sobre o número de adesões de poupadores ao acordo coletivo homologado nos presentes autos, entre outras informações que o órgão considerar pertinentes. 1 Destaco que permanece inalterada a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285) (excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória), determinada em 16 de abril de 2021 nos autos do presente processo (eDOC 846).” Mantenha-se o feito sobrestado. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator